Tribunal: STF
Processo: ARE 1395967
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em julgamento assim ementado (e-Doc. 528):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA DIGNIDADE SEXUAL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL (ART. 214 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE RAPTO VIOLENTO (ART. 219 DO CÓDIGO PENAL). NORMA REVOGADA PELA LEI N. 11.106/2005, ANTERIOR À DATA DOS FATOS. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS COM O INTUITO DE SATISFAZER A LASCÍVIA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88, requerendo, ao final, o seu provimento, para anular o acórdão recorrido, determinando-se novo julgamento, ou reconheça a ausência de justa causa para a condenação, absolvendo-o; ou seja concedida de ofício a ordem de Habeas Corpus para anular o julgamento proferido na apelação, determinando que outro seja realizado com a devida demonstração, em prova válida, da ocorrência de violência ou grave ameaça à vítima, como medida da mais lídima JUSTIÇA! (e-Doc. 552).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, Rel. Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário , no que diz respeito à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. Quanto ao remanescente, o inadmitiu ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (e-Doc. 594).



    No Agravo, o recorrente refuta os supracitados motivos, acentuando que, ainda que não tenha sido interposto embargos de declaração para para sanar ponto omisso da decisão, no caso concreto, tem-se a sua desnecessidade, exatamente porque a aferição da alegação de negativa de devolução da prestação jurisdicional, deu-se exatamente porque basta a leitura do acórdão para constatar inexistência de prova segura acerca da ocorrência do fato típico, especialmente a ausência de fundamentação sobre a violência ou grave ameaça (e-Doc. 616).



    A Presidência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL negou seguimento ao recurso (e-Doc. 807). Após, reconsiderou sua decisão e julgou prejudicado o Agravo Regimental interposto (e-Doc. 811), sendo determinada a distribuição do presente processo (e-Doc. 813).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório (Tema 660), inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao remanescente, sublinhe-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada ) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento ), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria, assim concluiu (e-Doc. 528, fl. 15):



    “Frisa-se que a vítima, além de ter sido tirada do seu trajeto foi levada para local ermo, onde o acusado praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Dessa forma, a lascívia restou comprovada, uma vez que passou suas mãos pelo corpo da vítima, e ainda, introduziu o dedo na vagina da vítima, não havendo motivação para a reforma da decisão. 



    Assim, inviável acatar a tese de desclassificação para o delito de rapto violento pretendida pelo apelante, em virtude da conduta praticada amoldar-se perfeitamente ao delito capitulado no artigo 214, caput, do Código Penal (redação anterior à Lei 12.015/1994). 



    Ademais, não houve apenas o rapto, visto que os atos libidinosos foram efetivamente praticados. Ressalta-se que a partir da Lei n. 11.106/2005, o crime de rapto violento, que era previsto no art. 219 do Código Penal, foi revogado antes mesmo da ocorrência dos fatos imputados ao apelante. 



    Portanto, descabida a desclassificação pretendida, mantendo-se incólume a condenação imposta pelo Juízo a quo.” 



    Efetivamente, verifica-se que (a) a matéria veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente